Tribunal: TJSP
Processo: 0021987-21.2009.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Fixação dos honorários advocatícios pela equidade - Julgamento de mérito do 1.850.512/SP, Tema no 1076/STJ, DJe 31/05/2022 - Honorários sucumbenciais devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2o do CPC a incidir sobre o valor da causa – Embargos acolhidos